Tribunal: STF
Processo: RHC 220119
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. RAZÕES NÃO ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DOS FATOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE.



    1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 



    3. Para o acolhimento das teses defensivas, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.



    4. Agravo interno desprovido.